Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700449-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FERNANDES DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata–se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0710202-72.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na qual a parte autora requereu tutela jurisdicional para determinar a retirada provisória de seu nome da qualidade de responsável solidário das CDA’s no 50107382237 (no valor de R$ 7.515,34) e no. 50102733074 (no valor de R$ 10.862,83), referentes ao IPVA dos anos de 2001 e 2002 do veículo GM/ASTRA GLS, Placa JFK3062. Irresignado, o autor apresentou o presente agravo de instrumento. O autor afirmou que é proprietário do veículo mencionado desde o ano de 2021 e a obrigação tributária foi lhe indevidamente imposta. Isso porque, no momento da aquisição, não constava quaisquer débitos sobre o veículo, razão pela qual conseguiu realizar a transferência da propriedade e emitir o CRLV do veículo. Alegou que, segundo o art. 128 do Código de Trânsito Brasileiro, não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Quanto à legislação do Distrito Federal que institui o IPVA, arguiu que o art. 1o, § 5o, da Lei n. o 7.431/85 prevê que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Por outro lado, o art. 1o, § 8o, inciso V, prevê que não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência. Defendeu que, portanto, uma vez que não houve a informação de débitos antigos (IPVA dos anos de 2001 e 2002) quando da aquisição do veículo, não pode ser responsabilizado pelos débitos, tampouco ter seu nome inscrito da dívida ativa. Em relação à urgência da medida judicial requerida, o agravante informou que é empresário (cessionário junto ao DETRAN/DF - e realiza vistorias e exames veiculares) e um dos requisitos essenciais para recadastrar a sua empesa junto ao Detran é apresentar Certidão Negativa de Débitos, cujo prazo vence dia 30.03.2023. Nesse passo, aduziu que uma vez que seu nome foi inscrito indevidamente como devedor solidário do IPVA do veículo descritos nestes autos, cujo valor é alto, ultrapassando inclusive o valor pago pelo veículo, e não poderá fazer o pagamento do valor, poderá perder sua cessão e, consequentemente, sua empresa será fechada e os funcionários demitidos. Ao final, pugnou pela antecipação da tutela recursal para determinar a retirada do nome do agravante como devedor solidário sobre as CDA’s n. 50102733074 e n. 50107382237, a fim de que possa emitir certidão negativa de débito ou, subsidiariamente, certidão positiva com efeitos de negativa. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, entendo estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano. A transferência de propriedade de veículos possui como um dos requisitos a quitação dos débitos vinculados ao bem. Observa-se da documentação juntada aos autos que o autor, ora agravante, se acautelou ao adquirir o veículo em questão, uma vez que pesquisou perante ao Detran-DF a existência de débitos do veículo, sendo-lhe informado que não havia débitos, tal como consta das telas do Detran anexadas aos autos, sendo inclusive emitida certidão negativa de débito do veículo, na qual deveria ter constado a existência dos IPVAs inscritos em dívida ativa e não constou. Apesar de a legislação vedar a transferência de veículos com débitos o DETRAN-DF assim efetuou. Cabe ao órgão de trânsito atentar-se à presença de todos os elementos necessários antes de efetivar qualquer alteração de titularidade em seus sistemas e cadastros, o que parece não ter sido feito. A Lei n. o 7.431/85, em seu art. 1o, § 8o, prevê que não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência. Portanto, no caso concreto, a princípio tem-se que o autor não tem responsabilidade pelo débito que lhe foi imputado, pelo que reputa presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, também entendo estar presente, uma vez que o autor precisa da certidão positiva com efeito de negativa para dar continuidade a sua empresa. Por fim, ressalta-se que a medida requerida não é irreversível, porque se determinará a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa e, em caso de improcedência da ação, o nome do autor continuará como responsável solidário pelo IPVA dos anos de 2000 a 2001. Em face do exposto, recebo o agravo e defiro a antecipação da tutela recursal, determinando ao Distrito Federal que expeça certidão positiva com efeito de negativa em nome do autor quanto à dívida de IPVA anos de 2001 e 2002 do veículo GM/ASTRA GLS, Placa JFK3062 (CDA n. o 50107382237 e no. 50102733074 ). Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento Brasília/DF, 16 de março de 2023 16:12:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator